Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735385-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TONY BIANA HEIDK RECORRIDO: SELMA GLAUCE MONTEIRO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA. APRECIAÇÃO. JULGAMENTO PRESENCIAL. INCLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. Apreciado tempestivamente o pedido de retirada do julgamento do recurso de apelação da sessão virtual, com a consequente inclusão na pauta de julgamento presencial, não há que se falar em omissão, inexistindo cerceamento de defesa capaz de anular o acórdão embargado. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 3. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ. 5. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 937, inciso I, e 272, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a certidão que retirou o processo da pauta virtual e o incluiu em pauta presencial não foi publicada e os advogados que pediram a sustentação oral não foram intimados. Alega que houve cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANDRÉIA R. MENEZES DE LIMA, OAB/DF 69.789 (ID 60753048). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 937, inciso I, e 272, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “o embargante/apelante, foi intimado da inclusão do recurso em pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual, designada para realização entre os dias 09/11/2023 a 17/11/2023 (...) o recurso foi retirado de pauta virtual e incluído na primeira sessão presencial imediatamente posterior, a saber: na 18a Sessão Ordinária Presencial; sem publicação de nova pauta e sem intimação das partes, em conformidade com o que determina o art. 4o, § 6o, da Portaria GPR 841 de 17/05/2021” (ID 59598116). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “é deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o julgado impugnado, apresentando razões recursais dissociadas. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.123.785/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA R. MENEZES DE LIMA, OAB/DF 69.789 (ID 60753048). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015